Tribunal: TJBA
Processo: 8006512-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006512-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: GILMARIO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato a concurso público contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela estatal, reformando decisão que havia concedido tutela de urgência para nomeação e posse imediata. O embargante alega omissão quanto à análise de decisão do STF (SL 1.816/BA) e precedentes do STJ sobre preterição por terceirização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar, na fase de cognição sumária, entendimento de Tribunal Superior invocado pela parte para fundamentar a probabilidade do direito à nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se na necessidade de dilação probatória para comprovação da preterição e na vedação legal à concessão de medidas liminares satisfativas contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92), temas devidamente enfrentados. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador, sendo exigível a demonstração dos vícios taxativos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie. 5. A decisão proferida em Suspensão de Liminar pelo STF, por avaliar conceitos jurídicos indeterminados de lesão à ordem pública, não vincula automaticamente o juízo de probabilidade do direito no caso concreto, mormente quando há necessidade de instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida de forma fundamentada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01